Tribunal: STF
Processo: RE 421935
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA, DE 2% PARA 3% (ART. 8º,  § 1º, DA
   LEI 9.718/1998). CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal
   Federal reputou constitucional o aumento de alíquota da Cofins,
   de 2% para 3%, vinculado ao mecanismo de compensação previsto no
   art. 8º, § 1º, da Lei 9.718/1998. Inexistência de violação da
   isonomia (RE 336.134, rel. min. Ilmar Galvão, Pleno, DJ de
   16.05.2003).
Agravo regimental a que se nega provimento.